Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Habeas Corpus n. 1002833-59.2021.8.11.0000 – Barra do Bugres
Paciente: Kelly Aparecida Barbosa da Silva
Impetrante: Dr. Wolban Miller Sanches Miguel
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pelo advogado Dr. Wolban Miller Sanches Miguel em favor de Kelly Aparecida Barbosa da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.
O impetrante sustenta essencialmente que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, apontando a ausência de periculum libertatis, sobretudo no que se refere à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Segue sustentando que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças, menores de 08 (oito) anos, que dependem de seus cuidados. Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da revogação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relato do necessário.
Decido.
Em síntese, a paciente foi presa em flagrante por conta do suposto cometimento do crime previsto nos arts. 35 e 33, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, §6o, do Código Penal.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista em 19.02.2021, com fulcro no art. 312 e 310, II, do Código de Processo Penal.
Sem embargo da discussão afeta ao crime que lhe foi atribuído, para a decretação da prisão preventiva não se exige a prova plena, bastando meros indícios, ou seja, que se demonstre a probabilidade da paciente ter sido a autora do fato delituoso.
A tomar pelo contexto da prisão preventiva, entendo que a medida extrema foi amparada de acordo com a gravidade concreta do crime, uma vez foram localizados na residência da paciente 2 (duas) porções de maconha, 1 (uma) pedra média de pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) bloco de anotações com contabilidade do tráfico ilícito de entorpecentes, além de vários objetos que podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes, conjugado com o depoimento da testemunha Fábio Pacheco Rodrigues, investigador de polícia, de que a indiciada “efetuava o tráfico junto com o marido como atesta uma usuária Daiane Ferreira Duarte que estava no local para comprar entorpecentes” (id. 76944459, p. 66).
Além disso, no tocante à condição de ser mãe de duas crianças, ressalto que o fato das menores estarem expostas pela mãe à atividade ilícita, cometida na residência em que moram, afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Bem salientou o magistrado plantonista, verbis:
“Quanto à autuada Kelly Aparecida Barbosa da Silva , em que pese a investigada seja genitora de 2 (dois) filhos menores de idade (03 e 08 anos), verifica-se que a mesma reside com sua genitora, avó materna dos menores, demonstrando que esta auxilia nos cuidados e sustento das crianças. Ademais, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, a autuada utilizava a residência em que mora com os filhos para o fim de traficar drogas, expondo as crianças à atividade ilícita. Pelo exposto, resta demonstrado a impossibilidade da aplicação do previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal - substituição da prisão preventiva por domiciliar, isso porque, a autuada, de forma consciente, expunha seus filhos à atividade ilícita, dentro da residência a qual moravam.” (id. 76944459, p. 8).
Ao contrário do que ressaltou a ação constitucional, essa conjuntura torna evidente a necessidade de preservação da prisão preventiva, sobretudo em torno da proteção da ordem pública.
Ademais, a condição subjetiva favorável da paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada para manter a prisão preventiva, sem prejuízo de posterior reanálise.
Cumpra-se.
Oficie-se o douto Juízo de origem.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de fevereiro 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator